Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731208-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA, JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA opôs embargos de declaração (id. 74912628) da decisão desta Relatoria (id. 74592696) que indeferiu o efeito suspensivo. Alega o embargante-agravante que a decisão embargada foi omissa “ao não analisar a tese, amplamente desenvolvida na petição inicial do agravo, de que a exigência de garantia do juízo de ver ser mitigada no caso concreto, uma vez que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, o que corrobora a sua hipossuficiência financeira.” (id. 74912628). Sustenta que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo também foi omissa ao não analisar os argumentos apresentados na petição inicial do agravo que demonstram a existência de vícios no título executivo que comprometem a sua liquidez, certeza e exigibilidade. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e deferir o pedido de concessão do efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos do embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. O embargante-agravante parece confundir questões de mérito dos embargos à execução com os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. No presente agravo de instrumento, apenas serão analisados os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. As questões atinentes à alegação de cobrança de juros capitalizados; aplicação de taxa de juros superior à média praticada no mercado, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, bem como a alegação de ausência de planilha de débito detalhada, em afronta ao artigo 798, I, “b”, do CPC, se referem ao mérito dos embargos à execução, não podendo ser analisadas nesta instância revisora, uma vez que ainda não submetidas ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Ressalto que a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução é uma exceção à regra geral, sendo que o Juiz somente concederá efeito suspensivo quando evidenciada a relevância na argumentação, risco de dano grave e a execução esteja garantida. Nesse sentido, o embargante-agravante não possui direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução diante da ausência de garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução. Além disso, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária, tal circunstância não afasta, por si só, a exigência da garantia da execução como requisito para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque o § 1o do art. 919 do CPC impõe a garantia como condição objetiva para a análise do pedido, sendo possível, contudo, que o juízo, diante das peculiaridades do caso concreto, flexibilize tal exigência, desde que demonstrada de forma robusta a presença dos demais requisitos – especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora, e que a ausência da garantia não comprometa a efetividade da execução. Ressalto que, embora a gratuidade judiciária possa mitigar a rigidez na exigência da garantia, ela não confere automaticamente ao embargante-agravante o direito ao efeito suspensivo, notadamente porque no presente caso, não há qualquer prova acerca de impossibilidade do agravante prestar a referida garantia, bem como ausente a verossimilhança, ou seja, a falta de probabilidade de o direito do embargante ser reconhecido é um fator que impede a concessão do efeito suspensivo. Nesse sentido, entendo ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que, nessa análise inicial, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantida do juízo e falta de verossimilhança nas alegações do embargante. Conforme consignado na decisão embargada, as alegações do agravante-embargante não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança, sendo necessária a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados na decisão embargada. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-embargante e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora